Tribunal: CARF
Processo: 10120.720699/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007, 2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RELEVAÇÃO DE MULTAS. ART. 291 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL APROVADO PELO DECRETO No 3.048/1999.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.(em vigor para fatos geradores até 12 de janeiro de 2009).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720699/2012-67
ACÓRDÃO
2001-007.494 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007, 2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RELEVAÇÃO DE MULTAS. ART. 291 DO
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL APROVADO PELO DECRETO No
3.048/1999.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta,
dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração,
desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante. (em vigor para fatos geradores até 12 de janeiro
de 2009).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.494 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720699/2012-67
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 06-54.938 da 5a Turma da
DRJ em Curitiba/PR (fls. 885 e segs.).
O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
em epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI), a seguir descritos,
lavrados em 23/01/2012, com ciência pessoal pelo contribuinte em 30/01/2012, f.
02:
• AIOA - DEBCAD no 51.018.286-0 (CFL 22) – lavrado contra a empresa em
epígrafe, por infração ao disposto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o da Lei no 8.218,
de 29/08/1991, na redação dada pela Medida Provisória (MP) no 2.158, de
24/08/2001. Valor de R$ 6.814,18.
• AIOA - DEBCAD no 51.018.287-9 – (CFL 78) - lavrado contra a empresa em
epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32-A, inciso IV da Lei no 8.212, de
24/07/1991, acrescentado pela Lei 11941/2009 de 27/05/2009. Valor de R$
12.500,00.
O Relatório Fiscal (f. 7-12) informa em síntese que:
Do DEBCAD 51.018.286-0 - Apresentar arquivos em meio digital com
omissões/incorreções - CLF 22.
No andamento da ação fiscal, iniciada no dia 11/02/2011, a empresa intimada a
apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados através do Termo de
Início do Procedimento Fiscal – TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal – TIF, em
relação aos Arquivos digitais Manad, (blocos I e K), da Contabilidade e Folha
Pagamento, entregou, inicialmente, com inconsistência de dados, o que se repetiu
em outras várias oportunidades, vindo finalmente a entregar os arquivos de
Pessoal bloco “K” com os dados corretos, utilizado na ação fiscal, somente em
19/01/2012, conforme recibo de entrega de arquivos digitais, código de validação
no 9e9277b9-817f9edf-1462832b- 16600c67, f. 194.
Ao apresentar arquivos em meio digital com omissões/incorreções, incorreu a
empresa na infração prevista no artigo 11, parágrafos 3o e 4o, da Lei no
8.218/1991.
Do DEBCAD 51.018.287-9 - Entregar GFIP com erros e/ou omissões - CLF 78.
Do cotejamento dos valores informados em GFIP com os valores das folhas de
pagamento e/ou dos registros contáveis verificou-se que o contribuinte não
declarou em naquela, GFIP, a totalidade dos valores das bases de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Ao não entregar GFIP com omissões e/ou incorreções, incorreu a empresa em
infração ao disposto no artigo 32, IV, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.494 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720699/2012-67
3
A multa decorrente de erros e omissões declarados nas GFIp ́s foi aplicada apenas
nos meses em que resultou menos severa para o contribuinte, do período de
01/2007 a 11/2008, tendo sido calculada conforme demonstrativo anexado ao
processo e comparada com a multa do AI 68, (anterior à multa estabelecida na
MP 449/08 e Lei no 11941/09), f. 93, conforme anexo juntado ao processo
denominado: D13 – COMPARATIVO DE MULTAS, f. 94.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com os Autos de Infração lavrados, a Autuada apresentou
impugnação tempestiva, com os documentos de f. 848-852, onde, após uma
breve descrição dos fatos, traz as seguintes alegações sintetizadas a seguir:
Primeiramente, destaca a inexistência de qualquer das circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, pois o mesmo invocou, no primeiro auto de infração, o
art. 292, inciso I, do RPS. Aduz, ainda, ser contribuinte ordeira e de boa-fé, é
primária em matéria de infração, não tendo sido ela condenada ou sequer
respondido a processo administrativo referente à violação de dispositivos da
legislação previdenciária.
Por fim, pede pela relevação das penalidades objeto do processo em epígrafe.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Conforme relatado, o contribuinte foi autuado por ter deixado de apresentar GFIP
no prazo legal, tendo sido aplicada a multa prevista na legislação de regência para
o descumprimento da referida obrigação acessória.
Observe-se que consoante dispõe art. 136 do Código Tributário Nacional, a
infração atribuída à autuada independe da boa fé do agente ou do efetivo dano
ao Erário, sendo suficiente para a aplicação da multa, apenas a prática do
comportamento descrito no tipo legal.
Quanto ao pedido de relevação da penalidade aplicada, tem-se que não se mostra
mais cabível desde a edição do Decreto no 6.727 de 12/01/2009, que revogou a
alínea “f” do inciso V do § 9o do art. 214, o art. 291 e o inciso V do art. 292 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999 que previa tal relevação.
Conclusão
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo-
se o crédito tributário exigido.

Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.494 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720699/2012-67
4
Cientificado por domicílio eletrônico da decisão de primeira instância em
11/06/2016, o sujeito passivo interpôs, em 04/07/2017, Recurso Voluntário, fl. 895, por meio do
qual, em síntese, alega que, no período da ocorrência dos fatos geradores, ainda estava em vigor o
art. 291 do Regulamento da Previdência Social que determinava que a multa seria relavada uma
vez presentes as condições nas quais ele se enquadrava.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em apertada síntese do acima já relatado, o recorrente foi multado por apresentar
arquivos em meio digital com omissões/incorreções (contabilidade, folha de pagamento, GFIP).
Após análise da impugnação apresentada, a turma julgadora na instância de piso
decidiu por não acatar o pedido de relevação da penalidade imposta, sob o argumento de que o
dispositivo que determinava o benefício, o art. 291 do Regulamento da Previdência Social, abaixo
transcrito, fora revogado com a edição do Decreto no 6.727 de 12/01/2009.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
[...]

Ocorre que, como pontua com razão o recorrente em sua peça de defesa, os fatos
geradores do lançamento deram-se nos anos-calendário de 2007 e 2008, logo, sob a vigência
ainda do art. 291 do Regulamento, que determinava a relevação da multa, atendidas as
condicionantes, como se deu no seu caso.
Observa-se que está equivocada a data do fato gerador constante no cabeçalho do
acórdão recorrido, o dia 23/01/2012. Trata-se da data da emissão do documento de lançamento,
o que se pode constatar à fl. 2 dos presentes autos.
Assim sendo, entendo que as multas aplicadas devem ser relevadas.

Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.494 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720699/2012-67
5

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 908
DF CARF MF
Original